Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-57.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registro preexistente – Súmula 385 do STJ.

Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento refutado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a Súmula 385 do STJ.

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registro preexistente – Súmula 385 do STJ.

Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento refutado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a Súmula 385 do STJ.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002121-57.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FABIANO
LUIZ NASSARO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002121-57.2019.8.26.0506 -Voto no 42857
2
Voto n:
42857
Apel. n:
1002121-57.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
APTE:
Fabiano Luiz Nassaro (Justiça Gratuita)
APDA:
Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A
Interessado: Banco Itaucard S/A
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito Danos morais Registro preexistente Súmula 385 do
STJ.
Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento
refutado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a
inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a
Súmula 385 do STJ.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 208/211, que julgou parcialmente procedente a ação “para
declarar inexigível o débito indicado na inicial, impondo-se o cancelamento da
inscrição, confirmando a tutela concedida”, com condenação recíproca das partes
ao “pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo que tais
verbas serão suportadas na proporção de 50% para cada parte, observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor”.
Aduz o autor, em suma, que a Súmula no 385 do Superior
Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, cabendo à apelada indenizá-lo pelos
danos morais suportados.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 25), bem como
à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, dando margem ao apelo.
Primeiramente, diante de recurso exclusivo do autor, a
questão controvertida, nesta sede, cinge-se ao pleito de indenização por danos
morais, mas sem qualquer razão, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002121-57.2019.8.26.0506 -Voto no 42857
3
Conforme salientado pela r. sentença, aplica-se a Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da preexistência de legítimo
registro negativo em nome do autor.
Nesta ação, discute-se a inscrição em órgãos de proteção
ao crédito a mando da apelada, no valor de R$ 1.327,06 (mil, trezentos e vinte
sete reais e seis centavos), incluído em 16/01/2018.
No entanto, conforme se nota do extrato às fls. 168/169,
havia registro anterior à sua inclusão, providenciado pelo Banco Bradesco
Cartões, incluído em 29/10/2015 e exibido em 20/12/2017.
Desse modo, mesmo que o débito preexistente tenha sido
excluído em momento posterior (apenas no ano de 2019), sem a notícia de seu
questionamento judicial, não há que se falar em afastamento da referida súmula,
muito menos em concluir que a moralidade do devedor tenha sido atingida pelo
débito vergastado nestes autos.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
DÍVIDA
IRREGULAR
DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ
PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO
DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM
OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.
1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de
inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano
moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de
apreciação judicial.
2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ,
autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o
ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é
necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se
existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte
incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).
3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o
trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao
devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera
em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese
de incidência da Súmula 385/STJ.
4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso
especial1.
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
1 AgInt no REsp 1713376/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 06/03/2020, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002121-57.2019.8.26.0506 -Voto no 42857
4
INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ.
1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em
cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a
empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição
indevida.
2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento2.
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO ÔNUS DA PROVA
A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DÉBITO
INEXISTENTE

ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE,
TODAVIA, NO PERÍODO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SÚMULA 385 DO STJ
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
RECÍPROCA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA3.
Descabe, assim, a irresignação do apelante quanto à
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ante a
aplicabilidade do teor da Súmula no 385 do STJ ao caso.
Correta, portanto, a r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
2 AgInt no REsp 1684793/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 08/05/2018, DJe 16/05/2018.
3 AC 1027478-85.2018.8.26.0405, Rel. Des. MATHEUS FONTES, 22a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado
em 23/04/2020, (grifo nosso).